Tribunal: TJDFT
Processo: 0746322-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.0008514-1. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LAUDO PERICIAL. RUBRICA. ABATIMENTO NEGOCIAL. DEVIDA CONSIDERAÇÃO NOS CÁLCULOS DO PERITO.

1. Tendo em vista que a condenação deve considerar apenas os valores efetivamente pagos pelo mutuário, não deve, portanto, este ser beneficiado com valores oriundos de créditos decorrentes de “ABATIMENTO NEGOCIAL”, operado pelo próprio banco executado, de modo a influenciar diretamente no saldo devedor, sob pena de manifesto enriquecimento sem causa.

2. Deve ser afastada a decisão que homologou o laudo pericial, mediante determinação de nova apuração do valor devido, com incidência da rubrica “ABATIMENTO NEGOCIAL” nos cálculos a serem retificados pelo perito, para fins de correta apuração do saldo devido pelo banco executado.

3. Recurso conhecido e provido.